Tribunal: TJDFT
Processo: 0739386-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Fabrício Leonel Costa em face da decisão que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A – , indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente – conta-salário – de sua titularidade, que superem 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara o agravante, em suma, que é servidor público do Distrito Federal há mais de 10 (dez) anos, ocupando o cargo de médico, e que, no decorrer de suas atividades laborativas, surgira a necessidade de recorrer a empréstimos consignados junto ao agravado, ocasião em que permitira os decotes das parcelas de pagamento em sua folha de pagamento, assim como em suas contas corrente e salário. Aduzira que, todavia, os descontos realizados pelo banco têm alcançado a totalidade de sua remuneração líquida e as gratificações natalinas (décimo terceiro salário), já excluídos os descontos compulsórios, de molde a comprometer a sua própria subsistência e de sua família. Asseverara que o Decreto Distrital no 28.195/2007, ao regulamentar o artigo 45 da Lei no 8.112/90, dispusera em seu artigo 10 que as avenças entabuladas a título de consignação devem observar o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações. Ressaltara que, em momento algum pretendera a suspensão dos decotes, mas apenas a imposição do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, com a observância dos descontos realizados em folha de pagamento. Destacara que os empréstimos consignados podem e devem ser descontados diretamente do seu contracheque, todavia, sua insurgência tem como espeque os decotes e retenções realizados pelo agravado no momento em que seus rendimentos são creditados em suas contas, pois, antes mesmo que possa efetuar o adimplemento de suas obrigações, o banco já procede à retenção do que entende devido, sem que lhe seja viabilizado, ao menos, usufruir de sua verba alimentar. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a tutela de urgência integral que reclamara, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto de forma a serem limitados os descontos originários dos empréstimos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, assim como a obrigar o agravado a abster-se de inserir o agravante nos sistemas de proteção ao crédito, tudo sob pena de cominação de astreintes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Fabrício Leonel Costa em face da decisão que, no curso da ação cominatória cumulada com indenização por danos morais que ajuizara em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S/A – , indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que postulara objetivando a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na conta corrente – conta-salário – de sua titularidade, que superem 30% (trinta por centos) de seus rendimentos líquidos. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, alfim, a reforma do decisório arrostado e ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, depreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados ao agravante pelo agravado, que são decotadas diretamente de sua folha de pagamento e em sua conta bancária, ultrapassarem o equivalente a 30% (trinta por cento) do que aufere. Alinhados esses parâmetros, do cotejo dos contratos coligidos, afere-se que o agravado efetivamente fomentara empréstimos pessoais ao agravante, cujas prestações vêm sendo decotadas diretamente em seu contracheque e em sua conta corrente. Quanto ao tópico, oportuno registrar que o agravante não coligira aos autos da ação principal ou mesmo a este instrumento nenhum dos contratos que firmara com o agravado, havendo exibido apenas seus contracheques e extratos bancários das contas correntes/salário de sua titularidade. Outrossim, mister pontuar que, consoante se afere da documentação coligida a estes fólios e do que aduzira em sua peça pórtico[1], o agravante possui três vínculos com a Administração Pública distrital, ocupando os seguintes cargos: i) médico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), na área de clínica médica com especialização em queimados, auferindo rendimentos brutos aproximados de R$ 30.682,41 (trinta mil seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos); ii) médico da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), no campo de gerência de emergência com foco em cirurgia geral, em que recebe remuneração bruta aproximada de R$28.267,69 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos); iii) médico do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES/DF), atuando como médico de trauma, em que recebe o valor aproximado de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) por dia efetivamente trabalhado. Estabelecidos tais parâmetros, afere-se dos seus contracheques do mês de agosto de 2023[2] que são descontados diretamente em sua folha de pagamento 05 (cinco) empréstimos fomentados pelo BRB, dispostos da seguinte forma: i) no contracheque atinente ao cargo da especialidade cirurgia geral, empréstimos II, III e V, nos valores, respectivamente, de R$ 553,86 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), R$ 824,96 (oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) e R$ 4.455,96 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos); ii) no contracheque pertinente à clínica médica - queimados, empréstimos IV e VIII, nos montantes, respectivamente, de R$2.360,10 (dois mil trezentos e sessenta reais e dez centavos) e R$2.708,74 (dois mil setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos). Assim é que, no que tange aos montantes estampados em suas folhas de pagamento do mês indicado, chega-se à conclusão de que: i) no contracheque atinente ao cargo da especialidade cirurgia geral, o agravante aufere a quantia líquida – abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda – de R$19.165,66 (dezenove mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com os decotes efetuados a título de empréstimo junto ao agravado representando cerca de 30% (trinta por cento) desse montante líquido; ii) no contracheque pertinente à gerência de emergência com foco em cirurgia geral, percebe o montante líquido – novamente abatidos tão somente os descontos compulsórios de previdência social e imposto de renda – de R$22.584,76 (vinte e dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), com os descontos oriundos do mútuo bancário, perfazendo a razão de cerca de 22% (vinte e dois por cento) da verba líquida; iii) no contracheque que diz respeito ao IGES/DF, sua renda líquida, na linha de abatimentos realizada antanho, consubstancia-se em R$8.388,57 (oito mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), não incidindo decotes oriundos de mútuos bancários. Demais disso, em consonância com o extrato bancário das movimentações bancárias[3], subsistem descontos realizados diretamente na conta corrente de sua titularidade, os quais alega o agravante que são provenientes de empréstimo firmado com o BRB – Banco de Brasília, alcançando as cifras de R$ 23.409,14 (vinte e três mil quatrocentos e nove reais e quatorze centavos) e R$ 19.121,50 (dezenove mil cento e vinte e um reais e cinquenta centavos). Nesse contexto, apura-se que, percebendo rendimentos líquidos, provenientes da junção dos três vínculos e abatidos tão somente os descontos compulsórios da previdência social e do imposto de renda, equivalentes ao total de R$50.138,99 (cinquenta mil e cento e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), as prestações originárias dos mútuos que concertara com o agravado, que, alegadamente, são debitadas em conta corrente, no importe de R$ 42.530,64 (quarenta e dois mil quinhentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), alcançam montante superior a 84% (oitenta e quatro por cento) do que aufere. Nesse descortino, urge pontuar que não se pode considerar em conjunto os contratos com previsão de descontos das parcelas diretamente em folha de pagamento e os empréstimos que foram convencionados débitos em conta bancária. É que o Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o REsp no 1.877.113 – SP, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização dada para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para ‘aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido.” (REsp 1877113/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Conforme se infere da tese emanada do precedente qualificado acima reproduzido, fixara a Corte Superior que a cláusula contratual que estabelece o desconto em conta corrente, como forma de pagamento de empréstimo comum, afigura-se lícita, não sobejando possível que seja sujeitada à limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do mutuário. Assinala-se que, conquanto a ementa do provimento acima transcrito tenha mencionado a Lei no 10.820/2003, que, de sua vez, dispõe sobre a autorização para descontos de prestações em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, fica patente que a resolução alcança os servidores públicos, conforme se infere do item 2 da própria ementa do REsp no 1.877.113 – SP, acima reproduzida. Firmada essa premissa, na hipótese, os contratos de empréstimos pessoal firmados pelo agravante com o BRB Banco de Brasília S/A, nos quais as parcelas são descontadas em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, não estão sujeitos à limitação prevista no Decreto Distrital no 28.195/07. Com efeito, tem-se que anuíra com os descontos de qualquer espécie em sua conta salário, na forma como empreendida pela instituição bancária. Destarte, diante do convencionado, inviável que seja o banco privado da percepção do que o assiste defronte os empréstimos que fomentara, inclusive porque o agravante, não negando os empréstimos nem se dispondo a recolher em juízo qualquer prestação, não pode ficar eximido de realizar o convencionado. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, quanto ao tópico, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão quanto ao ponto que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante no tocante à limitação dos descontos realizados em conta corrente, defronte a tese firmada pela Corte Superior. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, quanto a essas parcelas decotadas em conta corrente, aliado ao fato de que não estão submetidas a controle, podem ser objeto de deliberação por parte do próprio mutuário. Sobeja aferir, então, a legitimidade dos descontos que são efetuados na folha de pagamento do agravante. Com efeito, ao menos nessa análise perfunctória, os mútuos com previsão de desconto em folha de pagamento foram convencionados de conformidade com os parâmetros assimiláveis e admissíveis. No caso, o agravante é servidor pública local, sendo alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos locais, e pela regulamentação que lhe fora conferida, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto Distrital no 28.195/07, que, a seu turno, limitara as consignações facultativas autorizadas pelo servidor a 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 desse ato regulamentador. Confira-se: Lei Complementar no 840/11 “Art. 116 - Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” Decreto Distrital no 28.195/07 “Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.” Deve ser assinalado que, igualmente se aplicam ao agravante as disposições da Lei 14.131, de 30/3/2021, que ampliara em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos, confira-se: “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: (...) IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e (...)” Deflui do aduzido que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 35% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda, seguridade social) do servidor público do Distrito Federal. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, fica patente que o agravado observara o preceito legal limitador. É que o valor dos descontos relativos aos mútuos que concertara o agravante é inferior ao limite legal, não alcançando 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, consoante alinhavado. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento ou na conta do servidor é contratado sob condições especiais, e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido ao tomador do empréstimo, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência do mutuário ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento do servidor, que, de acordo com a praxe e com o que agora restara regulado, estabelecida no equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida, consoante dispõe o artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/07 e artigo 1o da Lei 14.131/2021. Aludida previsão, fora observada no tocante aos mútuos cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento. Na hipótese, as prestações que são descontadas na folha de pagamento do agravante não ultrapassam a margem consignável, pois alcança o percentual equivalente a, no máximo, 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, resulta que, no tocante aos empréstimos fomentado pelo BRB – Banco de Brasília, não ultrapassando a margem consignável relativa aos rendimentos do agravante, encontram amparo legal. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição inicial de ID 169530522, fls. 03/30, dos autos originários. [2] Contracheques de IDs 51458551 e 51458552, fls. 125/129. [3] Extratos bancários de IDs 51458551 e 51458552, fls. 127 e 129.